Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da omissão dos documentos exigidos para a comprovação da alegada hipossuficiência. A agravante alega, em síntese, que apresentou o extrato da conta bancária em que possui movimentação financeira. Sustenta, ainda, que a exigência dos documentos para demonstrar sua condição de hipossuficiência mostra-se excessiva e que, embora não tenha juntado em totalidade os documentos exigidos, apresentou elementos mínimos capazes de demonstrar sua alegada vulnerabilidade econômica. Pede o deferimento da gratuidade de justiça.
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.)
3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. (REsp n. 1.584.130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016.)
4. Assim, ao deixar de juntar extratos das instituições com as quais mantém vínculo financeiro (Banco Bradesco, Banco C6, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entre outros), a autora inviabilizou a análise de sua real condição econômica e justificou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.